Tribunal: TJMT
Processo: 0002678-53.2014.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002678-53.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON BRONDANI - CPF: 568.003.981-87 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), VALDECIR KLEMER (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PESCA EM LOCAL INTERDITADO POR ÓRGÃO PÚBLICO – ART. 34,
CAPUT
, DA LEI N. 9.605/98 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FATOS NÃO COMPROVADOS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória dos apelados é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime ambiental que lhes foi atribuído, devendo ser aplicado, em favor de ambos, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Penal n. 0002678-53.2014.8.11.0086 - código 79501, absolveu
Milton Brondani
e
Valdecir Klemer
pela suposta prática do crime de pesca em período proibido ou em lugares interditados por órgão competente (art. 34,
caput
, da Lei n. 9.605/98).

O apelante, forte nas razões juntadas nos IDs 57898465 e 57898466, objetiva a condenação dos apelados, ao argumento da existência de provas da materialidade e autoria delitivas.

Nas contrarrazões encartadas nos IDs 57898470 e 57898471, os apelados pugnam pela manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 64904477, opina pelo provimento do apelo, com a consequente condenação dos apelados.

É o relatório.

Inclua-se este recurso em pauta de julgamento mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 57892505, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 17 de junho de 2014, por volta das 21h40min na Estrada Vicinal que liga Santa Rita do Trivelato ao Distrito de Boa Esperança do Norte, os denunciados
MILTON BRONDANI
e
VALDECIR KLEMER praticaram a pesca em lugar interditado por órgão competente
.

Segundo se apurou os denunciados foram abordados pela polícia militar transportando 03 (três) peixes da espécie Matrinxã e 01 (um) peixe da espécie Jaú (auto de apreensão de fls. 22).

Ademais, verificou-se que os peixes foram extraídos a menos de 200 metros (duzentos metros) de distancia da Cachoeira do Salto Magester, desobedecendo o disposto no artigo 25, II da Lei Estadual 9.096/09. [...].

Na espécie, conquanto o Ministério Público tenha se insurgido contra a absolvição dos apelados, sustentando que os policiais militares declararam que os dois estavam pescando em local de reserva ambiental, é certo que essa afirmação não ficou comprovada, na medida em que nada há nestes autos que indique o local exato em que ambos estavam pescando, ou tampouco que o lugar indicado pelos agentes públicos seja, de fato, declarado reserva ambiental, porque nenhum documento oficial foi juntado a esse respeito.

O que se tem nestes autos, efetivamente, é que os apelados foram abordados pelos integrantes da Polícia Militar em uma estrada nas proximidades de uma reserva ambiental, transportando dois espécimes de Jaú e um espécime de Matrinchã, o que não significa, necessariamente, que tenham sido pescados em local onde a pesca é vedada; devendo ser registrado, ademais, que a acusação está baseada em presunção, pois a prova oral colhida durante a instrução processual não é suficiente, para atestar que os peixes realmente tenham sido pescados em lugar interditado por órgão competente.

Por conseguinte, não há como se reconhecer a tipicidade material do fato imputado aos apelados, de modo que a manutenção da absolvição de ambos por esse delito é medida que se impõe, tendo em vista que não ficou comprovado que os dois estariam de fato

pescando em local proibido ou interditado por órgão público, devendo ser registrado, outrossim, que quando foram inquiridos, nas duas fases processuais, eles declararam que estavam pescando na localidade denominada “55”, fora da reserva ambiental.

Por seu turno, os policiais militares responsáveis pela prisão dos apelados declararam em juízo que ambos foram abordados em uma estrada vicinal, cerca de 15 (quinze) quilômetros da reserva ambiental Salto Magessi. E, embora tenham afirmado que não os viu realizando a pesca em local proibido, disseram que os dois teriam confessado informalmente que estavam na “Pedra da Usura” que fica dentro da reserva ambiental, consoante se infere destes trechos das declarações das referidas testemunhas:

[...] a guarnição do dia tava fazendo um patrulhamento, já tinha recebido denúncia de que tinhas pessoas trazendo entorpecente do distrito de boa esperança, e fizemos uma barreira nessa estrada vicinal. Aí vinham dois motoqueiros, nós abordamos eles, eles tavam vindo da reserva ambiental, segundo eles, e dentro de um saco eles tinham um Jaú e uma matrinxã. E por se tratar de uma reserva ambiental, foi dado voz de prisão e eles foram conduzidos pra Delegacia. Pedra da Usura fica na mesma localidade, é área de preservação, todo mundo na região sabe disso, mas eles alegam que tava pescando acima da área de preservação. Mas eles falaram que tavam na Pedra da Usura. Falaram que tava pescando pra comer, não era pra comercializar. A apreensão foi na estrada vicinal, aproximadamente 15km da reserva. Eu não vi eles pescando, eles tavam saindo da região, é uma saída só. Pra cima da reserva, no 55 é permitido pescar.
(Anderson Ferreira Lemes dos Santos, policial militar – instrução judicial, ID 57898476).
Destacamos

[...] a gente tava fazendo barreira no entroncamento, que dá acesso lá próximo ao local. Aí eles vieram na moto e foram abordados e ao serem indagados sobre o pescado, eles falaram que tavam pescando na área de preservação, era um Jaú de uns 15kg, mais ou menos. Essa área de preservação, esse lugar onde estavam é caminho de onde estávamos. Essa área 55, no Teles Pires eu não conheço.
(Adílio Alexandre de Moraes, policial militar – instrução judicial, ID 57898476).
Destacamos

No entanto, é imperioso registrar, ainda nessa senda, que a confissão isolada, mesmo formal, necessita de elementos de convicção outros que corroborem a versão apresentada, não sendo demais reconhecer que, com muito mais razão, a confissão realizada de forma informal aos policiais militares no momento da abordagem deve ser confirmada por outras provas para fundamentar uma sentença condenatória sólida, o que não se verifica nestes autos.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso, a condenação pelo delito de tráfico de drogas se baseou na confissão informal do réu e na quantidade de droga apreendida (14,18 g de maconha). Entretanto, além de ter sido pequena a quantidade de droga apreendida, em nenhum momento, o agravante foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros; ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância.
3.
A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada "sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito" (HC n. 22.371/RJ, Rel. Ministro Paulo Gallotti, 6a T., DJe 31/3/2003
).
4. Nada impede que um portador de pequena quantidade de droga, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão dessa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ AgRg no AREsp 1369120/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020).
Destacamos

Logo, conquanto haja indícios de que os apelados possam ter praticado o delito narrado na denúncia, não há, nestes autos, elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação de ambos, eis que, embora seja certo que o Código de Processo Penal adote, para apreciação da prova, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema do livre convencimento motivado ou da verdade real, não é menos correto que o mesmo diploma legal prestigia o
princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual,
existindo dúvida acerca da veracidade dos fatos, a absolvição é medida que se impõe.

A propósito, no tocante à matéria,
esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci
:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
(Destaquei).

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu –
in dubio pro reo
.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

De mais a mais, é de conhecimento geral que
as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.
Em outras palavras: a certeza da autoria delitiva, livre de dúvidas, faz-se obrigatória para que o julgador declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa, conforme ilustra o acórdão deste Tribunal de Justiça, a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM RELAÇÃO A PARTE DOS ACUSADOS E ABSOLVIÇÃO DE TODOS PELO CRIME DE ASSCOCIAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL – 1. PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE –

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– 2. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA NA DENÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –APLICAÇÃO DA SÚMULA 453 DO STF – ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – APELO DESPOVIDO. 1.
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP
. 2. Afastada a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1o e/ou do art. 34, da Lei de Drogas, o que não é o caso em comento.
(TJMT N.U 0006776-27.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).
Destacamos

Além disso, é imperativo anotar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo de primeira instância deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Destarte, levando em conta que
do conjunto probatório destes autos não foi possível se aferir, com certeza, que os apelados estavam pescando em local interditado por órgão público no momento em que foram autuados pelo crime ambiental, é imperiosa a manutenção da absolvição de ambos, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Milton Brondani
e
Valdecir Klemer
pela suposta prática do crime previsto no art. 34,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021